Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSEFAZ. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. REFORMA DA SENTENÇA NA RECONVENÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 608, firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidades constituídas na modalidade de autogestão.
2. Se de um lado exige-se a notificação prévia da operadora de plano de saúde ao usuário inadimplente para fins de resolução contratual, do outro lado, também se exige do usuário que não tem mais interesse em prosseguir com o plano, que proceda com boa-fé, e comunique à empresa sua vontade em romper o vínculo contratual. Ou seja, não se presume a rescisão contratual.
3. In casu, deve ser considerada como data da rescisão contratual a do prazo concedido ao beneficiário para regularizar a situação de inadimplência após a primeira notificação enviada pelo plano de saúde.
4. É devida a multa de 2% (dois por cento) em caso de pagamento em atraso da mensalidade de plano de saúde, porquanto lícita a previsão contratual neste sentido.
5. Recurso do autor provido.
6. Recurso do réu parcialmente provido.